Tribunal: TJDFT
Processo: 0738941-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738941-74.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0003637-40.2017.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 105832838), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade e a arguição de ilegitimidade passiva ad causam, ao fundamento de que o proprietário de veículo de qualquer espécie, ao alienar o bem, sem comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, passa a figurar como responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/1985. Ficou consignado, ainda, que os automóveis aos quais se referem as cobranças de IPVA nos autos da execução fiscal foram objeto de contratos de arrendamento mercantil, nos quais a agravante figura como arrendadora. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que os débitos apontados na Certidões de Dívida Ativa objeto da demanda referem-se a veículos cujos contratos de arrendamento mercantil já se encontram resolvidos em decorrência da quitação do valor do preço pactuado. Alega haver promovido a baixa do gravame, de modo que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários deve recair sobre o proprietário dos veículos. A agravante afirma que não se faz necessário registro da transferência da propriedade dos veículos perante o DETRAN, conforme se extrai da interpretação do artigo 1.267, parágrafo único, do Código Civil e de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro imputa a responsabilidade solidária ao antigo proprietário somente quanto às infrações de trânsito, não se estendendo a todos os débitos do veículo após a transferência da propriedade, a exemplo do IPVA. Ao final, a agravante postulou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar o sobrestamento da execução fiscal e evitar que sejam expedidas ordem de bloqueio, penhora ou quaisquer outras constrições judiciais em seu desfavor. Preparo regularmente recolhido (ID 31280271). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1. É preciso salientar que a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 1/3/2021, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). A eminente relatora do aludido incidente, Desembargadora Leila Arlanch, com base no artigo 982, inciso I, do CPC c/c o artigo. 304, inciso I, do RITJDFT, determinou, no dia 22/03/2021, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados a respeito do tema, consoante os seguintes fundamentos: Conforme se denota do acórdão de ID 23860980, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 1/3/2021, admitiu, por unanimidade, a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. (negrito aditado) Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 23860980 para realização de nova conclusão (grifo nosso). No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau afastou a aplicação do verbete sumular no 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça, em face da previsão normativa local (artigo 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital n. 7.431/1985), estabelecendo a responsabilidade solidária entre adquirente e alienante de veículo em relação à obrigação de pagamento do IPVA, nos casos em que não houver comunicação da alienação ao DETRAN/DF. Assim, a solução da controvérsia recursal envolve matéria a ser objeto de deliberação pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19). Tal circunstância evidencia a necessidade de acolhimento da pretensão de suspensão do processamento da execução fiscal, porquanto a demanda executiva envolve obrigação relativa ao pagamento de débitos de IPVA de veículos alienados a terceiros, sem a comunicação deste fato ao DETRAN/DF. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a tramitação da Execução Fiscal n. 0003637-40.2017.8.07.0018, até o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.